Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703380-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ARISTOTELES ALVES MACHADO, GLEZIA NAGLE LIMA CARDOSO, MARIA DA GLORIA SOBRINHA LOPES, BASILIO RODRIGUES PEREIRA NETO, OSVALDO FERREIRA DE QUEIROZ, NILZA COSTA LIMA GONCALVES, IZABEL CHAVES DOS REIS, QUITERIA GONCALVES SILQUEIRA, ANTONIO APARECIDO FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso 105, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL E IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.391.198/RS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517 DO STJ. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal do agravante quanto ao pedido de exclusão dos juros remuneratórios, haja vista a decisão ter expressamente afastado a incidência de tais juros por não haver condenação expressa no título exequendo neste particular. 2. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.391.198/RS (recurso repetitivo), todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil são parte legitima para requererem cumprimento individual de sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, independentemente de serem ou não domiciliados no Distrito Federal ou de serem ou não associados aos quadros do IDEC à época da propositura da ação de conhecimento. 3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.043/PR não se aplica a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP 16798-9/1998), haja vista que a questão da legitimidade ativa foi objeto de discussão no julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS e tal decisão tem eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada. 4. O tema referente à limitação territorial dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva já se encontra acobertada pela coisa julgada, posto que resolvida anteriormente por este Tribunal no julgamento da APC 2013.01.1.124972-9., é Inadmissível sua reapreciação. 5. Consoante orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, não carece de liquidação por arbitramento a sentença proferida na ação coletiva reconhecendo o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes de índices relativos aos chamados expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão) que não foram incorporados ao saldo existente em caderneta de poupança. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de “fato novo” que não tenha sido objeto no processo de formação do título ou a realização de perícia contábil, bastando apenas cálculos aritméticos dos valores. Precedentes. 6. No julgamento do REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), o STJ decidiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 7. Instaurado o cumprimento de sentença e não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15(quinze) dias, incidem automaticamente sobre a dívida cobrada a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. Súmula 517 do STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, alegando ilegitimidade ativa dos recorridos e a ausência de título executivo a embasar a presente demanda, na medida em que não restou comprovado serem filiados à associação e residentes no âmbito de jurisdição do órgão julgador; b) artigo 240 do CPC/2015, sustentando que os juros de mora devem ser fixados apenas a partir da citação para o cumprimento da sentença; c) artigos 509 e 523, ambos do CPC/2015, ao argumento de que se trata de sentença ilíquida e genérica, sendo inviável o respectivo cumprimento sem a prévia liquidação. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação ao artigo 240 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.3618.00 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às essas questões dos artigos 503 e 240, ambos do CPC, nego seguimento ao recurso especial nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. O recurso também não merece prosseguir no que tange à alegada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, 509 e 523, todos do CPC/2015, uma vez que tais dispositivos legais, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ, o qual também se aplica à alínea “c”, do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003